Tribunal: TJMT
Processo: 0000450-10.1998.8.11.0008
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000450-10.1998.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), JOSE SOUZA E SILVA - CPF: 115.768.368-19 (RECORRIDO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), PAULO CESAR TEIXEIRA OLIVEIRA - CPF: 755.185.705-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL.
ART
. 366
,
DO CPP. ANÁLISE DISTINTA DOS CRIMES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do recorrido pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, em razão do longo lapso temporal desde a data dos fatos, ocorridos em 1998.

II. Questão em discussão
:
Há
três
questões em discussão: (i) se a suspensão do prazo prescricional com base no
art
. 366
,
do CPP
,
estende-se ao limite máximo previsto para o crime de homicídio qualificado; (
ii
) se a contagem do prazo prescricional para o homicídio qualificado foi corretamente aplicada após a retomada do
processo
e

(
ii
i
) se, após a suspensão, o prazo prescricional para o crime de ocultação de cadáver foi ultrapassado.

III. Razões de decidir
:

1.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula n
.
415) estabelece que o período de suspensão do prazo prescricional com fundamento no
art
. 366
,
do CPP
,
é regulado pelo máx
imo da pena cominada ao crime.

2
. No caso de homicídio qualificado, com pena máxima de 30 anos, o prazo prescricional é de 20 anos. Considerando a suspensão do prazo até 06/11/2018 e a retomada da contagem, não se alcançou o período
necessário para a prescrição.

3.
A análise demonstrou que o prazo prescricional para o crime de homicídio qualificado não se consumou, considerando a retomada da contagem prescricional após o período de suspensão
.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1.
A suspensão do prazo prescricional pelo
art
. 366
,
do CPP
,
é limitada pelo máximo
da pena cominada ao delito.

2.
A prescrição para o crime de homicídio qualificado deve observar a retomada do prazo prescricional após o término da suspensão processual, sendo necessário o transcurso
de 20 anos para sua consumação. 3.
O curso do prazo prescricional é suspenso nos termos
do
art
.
366
,
do CPP.
4. É
constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de
prescrição
da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 107, IV, 109, IV, 121, §2º, II e IV, 211; CPP, art. 366.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 438;

STJ, Súmula n
.
415;

TJMT, Apelação Criminal n
.
0005423-39.2006.8.11.0004, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 4ª Câmara Criminal, j.
em
15.10.202
4.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão prolatada pelo Juízo da3ªVaraCriminal da Comarca de Barra
do Bugres
(MT), que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e, como consequência, declarou extinta a punibilidade do recorrido
JOS
É
SOUZA E SILVA
, pela prática dos delitos tipificados pelo artigo 121, § 2º, incisos II e IVe artigo 211, ambos do Código Penal (Id. 248858685).

O Juízo de primeiro grau
considerou que, entre a data dos fatos,
ocorridos em
04 de julho de 1998
, e a
data da
decisão
por ele prolatada
,
transcorreu
período superior ao previsto para a prescrição
, conforme as regras estabelecidas no artigo 109
,
do Código Penal
(26 anos)
. O magistrado entendeu que, dado o longo lapso temporal sem avanços processuais devido à suspensão dos autos, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, o que
deu ensejo

à
declaração de extinção da punibilidade do réu.

Em suas razões
recursais
, o órgão ministerial rechaça o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva sustentando
que
o processo permaneceu suspenso por cerca de 20 anos
, em decorrência da aplicação do artigo 366
,
do C
PP
, que determina a suspensão do processo e do prazo prescricional quando o réu não é localizado para citação. Aduz que,
ao contrário do decidido, não se consumou o prazo necessário para a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que
não houve o transcurso do lapso temporal exigido entre
os marcos
interruptivos
, conforme o artigo 117
,
do Código Penal
(Id. 248858689).

C
ontrarrazões

pelo
desprovimento
do recurso
(Id.
248858693
).

Não houve juízo de retratação
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
d.
Procurador José Norberto
d
e Medeiros Júnior, manifesta-se pelo

provimento do recurso
ministerial

(Id.
236675666
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024